Tribunal: TJMT
Processo: 1023693-36.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023693-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELA HENZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.327.284/0001-41 (RECORRENTE), YANA PAULA BOTH VOOS - CPF: 020.014.060-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1023693-36.2025.8.11.0002.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDOS:
ANGELA HENZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO. MEROS TRANSTORNOS ADMINISTRATIVOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município de Várzea Grande contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência consistente na baixa da comunicação de venda de veículo e condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O recorrente sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de nexo causal e ausência de dano moral indenizável à pessoa jurídica autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente municipal é parte legítima para responder por danos decorrentes de serviço público delegado; e (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6o, estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das prestadoras de serviço público pelos danos causados por seus agentes, com fundamento na teoria do risco administrativo.

A delegação do serviço público por concessão não afasta a responsabilidade do ente público perante o usuário, pois o serviço permanece de titularidade estatal, submetido a dever de fiscalização e garantia de continuidade, eficiência e segurança, o que autoriza a responsabilidade solidária entre concedente e concessionária.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, limitado à violação de sua honra objetiva, consistente em sua reputação, credibilidade e imagem perante terceiros.

A configuração do dano moral à pessoa jurídica exige prova efetiva de abalo à honra objetiva, não sendo suficientes meros transtornos ou dissabores administrativos.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

A autora limitou-se a relatar frustrações negociais, lançamentos indevidos de infrações e manutenção irregular da comunicação de venda, sem demonstrar abalo à reputação comercial, prejuízo à credibilidade, restrição creditícia, publicidade negativa, perda de oportunidades comerciais ou qualquer repercussão concreta em sua atividade empresarial.

O valor pago na arrematação foi integralmente restituído em 2020, e o veículo sequer foi entregue à autora, de modo que os fatos posteriores se restringem a entraves administrativos sem repercussão comprovada na honra objetiva.

A falha na prestação do serviço, consistente na manutenção irregular da comunicação de venda, justifica a tutela de urgência para baixa do registro, mas não gera automaticamente direito à indenização por dano moral sem demonstração de lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ente público permanece responsável, solidariamente com a concessionária, pelos danos decorrentes de serviço público delegado, nos termos do art. 37, §6o, da CF.

2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando comprovado efetivo abalo à sua honra objetiva.

3. Meros transtornos administrativos, desacompanhados de prova de repercussão negativa na reputação ou atividade empresarial, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJSP, Apelação Cível no 1021326-77.2018.8.26.0451, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo município de Várzea Grande contra decisão monocrática (ID 341423371), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência quanto à baixa da comunicação de venda e condenar exclusivamente o ente municipal ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a VIP Gestão e Logística S.A., na qualidade de concessionária, assumiu contratualmente todos os riscos da operação, sendo a única responsável pelos atos praticados.

Alternativamente, defende que eventual responsabilidade deve ser solidária com a empresa leiloeira.

No mérito, alega ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, invocando excludente por fato de terceiro.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de meros transtornos administrativos, sem comprovação de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica recorrida.

Em contrarrazões (ID 341423379), a recorrida argumenta que a responsabilidade do município decorre do regime constitucional de prestação de serviços públicos (art. 37, §6o, CF), não sendo afastada pela delegação à concessionária.

Defende a configuração do dano moral pela simples violação ao direito da personalidade, independentemente de comprovação de abalo à reputação comercial. Pugna pela manutenção integral da sentença.

A empresa VIP Gestão e Logística S.A., em suas contrarrazões (ID 341507384), sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Afirma, ainda, que cumpriu integralmente a obrigação de fazer determinada em tutela de urgência, procedendo à baixa da comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

Alega que o termo de crédito firmado em 2020 resolveu definitivamente a relação comercial, com renúncia expressa ao direito de ação.

Defende que os danos ocorridos anos depois decorrem exclusivamente de falha sistêmica do Poder Público, sendo alheia à sua esfera de atuação.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,

afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

A preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pelo recorrente
não
merece acolhimento.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, §6o, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo.

A delegação de serviços públicos mediante concessão não exime o ente público de sua responsabilidade perante o usuário. O serviço continua sendo essencialmente público, apenas transferida sua execução ao particular, que atua em nome e por conta do Estado, submetido a normas e fiscalização. O regime de responsabilidade solidária justifica-se pelo dever estatal de garantir a continuidade, eficiência e segurança na prestação dos serviços públicos delegados.

No caso concreto, o leilão foi promovido pelo Município de Várzea Grande, que figura como titular do serviço público e comitente vendedor do bem. A VIP atuou como delegatária, executando o serviço por delegação do poder público. Ambos integram a cadeia de prestação do serviço público, respondendo solidariamente pelos danos causados aos usuários.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do município de Várzea Grande.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável à pessoa jurídica recorrida.

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
". Contudo,
a natureza desse dano difere substancialmente daquele experimentado pela pessoa física
.

Enquanto a pessoa física pode sofrer violação à honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade, decoro),
a pessoa jurídica é titular apenas de honra objetiva
, ou seja,
sua reputação, credibilidade e imagem perante terceiros no ambiente comercial
.

Para configuração do dano moral à pessoa jurídica,
não
basta a ocorrência de transtornos, aborrecimentos ou dissabores administrativos. É
indispensável
a comprovação efetiva de lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem da empresa perante o mercado,
a ponto de prejudicar sua atividade comercial
.

Nesse sentido, o ônus de comprovar a lesão à honra objetiva incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

No caso concreto, analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrida fundamentou seu pedido indenizatório (página 12 da petição inicial) nos seguintes argumentos: a) frustrações nas relações com os requeridos desde a arrematação; b) surpresa com o lançamento de infrações de trânsito indevidas; e c) transtornos administrativos pela manutenção irregular da comunicação de venda.

Embora tais circunstâncias possam ter causado transtornos e aborrecimentos à recorrida,
não configuram
,
por si só
,
dano moral indenizável à pessoa jurídica
, pois não há nos autos qualquer prova de: 1) abalo à reputação comercial da empresa no mercado; 2) prejuízo à credibilidade perante clientes, fornecedores ou instituições financeiras; 3) restrição creditícia efetiva; 4) publicidade negativa que tenha atingido a imagem da empresa; 5) perda de oportunidades comerciais; 6) redução de faturamento ou clientela; e 7) qualquer repercussão negativa na atividade empresarial.

A recorrida, que atua no ramo de comércio de veículos, limitou-se a narrar dissabores de natureza administrativa,
sem demonstrar qualquer reflexo concreto em sua honra objetiva ou em sua atividade comercial
.

É importante destacar que a questão patrimonial foi integralmente resolvida em dezembro de 2020, quando a VIP Gestão e Logística S.A. restituiu à recorrida o valor de R$ 6.693,32, correspondente ao valor da arrematação acrescido de despesas e juros.

A jurisprudência tem orientado no sentido de que meros transtornos administrativos, desconfortos ou aborrecimentos cotidianos não geram direito à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto e enriquecimento sem causa:

"
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS SOBRE A ALEGADA OCORRÊNCIA. MERO DISSABOR QUE NÃO CARACTERIZA O DEVER DE INDENIZAR. Como bem registrou a r. sentença de primeiro grau, a autora não se desincumbiu do ônus da prova sobre o alegado abalo moral (...).
O mero dissabor ou transtorno porque teve de passar não autoriza condenar os corréus à reparação de um dano moral não evidenciado das provas dos autos
" (TJ-SP - Apelação Cível: 10213267720188260451 Piracicaba, Relator: Sandra Galhardo Esteves, j. 25/08/2021) (grifei).

No caso concreto, a recorrida
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
deixando de demonstrar a efetiva lesão à sua honra objetiva, requisito indispensável para a configuração do dano moral à pessoa jurídica
.

Ressalta-se que, no caso concreto, o veículo sequer foi entregue à recorrida, que recebeu a devolução integral dos valores pagos ainda em 2020. Os transtornos alegados são supervenientes e de natureza administrativa,
sem comprovação de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica
.

Quanto à obrigação de fazer (baixa da comunicação de venda), verifica-se que foi integralmente cumprida pela VIP Gestão e Logística S.A., conforme comprovado nos autos, não subsistindo qualquer pendência nesse aspecto.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas dos autos e a jurisprudência aplicável, concluo que a recorrida não comprovou a ocorrência de dano moral indenizável, limitando-se a narrar transtornos administrativos que, embora desagradáveis, não configuram lesão à honra objetiva da pessoa jurídica.

A falha na prestação do serviço público restou caracterizada pela manutenção irregular da comunicação de venda, o que justificou a concessão da tutela de urgência para determinar a baixa do registro. Contudo,
tal circunstância, por si só, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais
, sendo
indispensável
a comprovação efetiva da lesão extrapatrimonial, o que
não
ocorreu no caso concreto.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026